Tribunal: TJBA
Processo: 8070779-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070779-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME

Advogado(s)
:
VIANEI BEZERRA SIQUEIRA

AGRAVADO: JOSENILDA SIQUEIRA MOURA

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. COPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por escola contra decisão que anulou leilão judicial e reconheceu impenhorabilidade de imóvel por bem de família. A pretensão consiste na reforma da decisão para manter a arrematação realizada, sob o fundamento de que houve intimação adequada e inexistência de proteção legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) se a ausência de intimação pessoal do executado para o leilão acarreta nulidade dos atos; (ii) se o imóvel possui natureza de bem de família protegido pela Lei 8.009/90; (iii) se a copropriedade afasta a impenhorabilidade do bem familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação pessoal do executado sobre as datas do leilão é requisito essencial previsto no art. 889, I, do CPC, sendo a intimação por edital excepcional e condicionada ao esgotamento das tentativas de localização.

4.
A impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo, conforme jurisprudência consolidada do STJ, independentemente da inércia inicial do devedor.

4.
A executada comprovou através de documentos (contas de energia, boletos bancários, contratos de telecomunicação) que o imóvel constitui sua única residência familiar, caracterizando bem de família protegido pela Lei 8.009/90.

5.
A copropriedade com filha da executada, pessoa estranha à relação processual, reforça a impenhorabilidade do bem indivisível utilizado como moradia familiar, estendendo-se a proteção à totalidade do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de intimação pessoal do executado para o leilão, quando conhecido seu endereço, torna nulos os atos expropriatórios.

2.
A impenhorabilidade do bem de família em copropriedade estende-se à totalidade do imóvel quando utilizado como residência familiar.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.009/90, art. 1º; CPC, arts. 889, I, e 903, §1º e §2º; CF/88, arts. 6º e 226. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.589.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17/3/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070779-86.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
a
ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME
e como
Agravada

JOSENILDA SIQUEIRA MOURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03